Tribunal: TJBA
Processo: 8019073-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019073-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: L. V. D. S. e outros Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO (PÉ E PODODÁCTILO). CUMULAÇÃO POSSÍVEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA GRAU DE INCAPACIDADE MODERADA NO PÉ. VALOR JÁ RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE CORRESPONDENTE AO DEDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR INEXISTÊNCIA DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. PROVIMENTO PARCIAL. – É legítima a cumulação de indenizações por lesões distintas no mesmo membro, desde que previstas de forma autônoma na Tabela DPVAT, conforme autoriza o art. 3º, §1º da Lei 6.194/74. – A indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da incapacidade, observando-se a Súmula 474 do STJ. – A correção monetária sobre valor pago na esfera administrativa somente é devida se houver mora, o que não se verifica quando o pagamento se dá dentro do prazo legal de 30 dias (art. 5º, §7º da Lei 6.194/74). – Honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é irrisório (art. 85, §8º do CPC). Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso de Apelação 8019073-66.2021.8.05.0001, originária da Ação de Cobrança, figurando como apelante L. V. D. S. e OUTROS e, apelada SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA